Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-35.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600536-35.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 02/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600536-35.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600536-35.2020.6.16.0186 que, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil,
indeferiu a petição inicial, em razão da inépcia. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
Representação por Propaganda Ilícita proposta pela Coligação Para Seguir Em Frente, Sérgio
Roberto Pinheiro e Angelo Betinardi contra Coligação Muda Colombo, Helder Luiz Lazarotto e
Alcione Luiz Giaretton, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-prefeito em Colombo/PR,
aduzindo, em síntese, que os representados realizaram propaganda irregular, consistente na
divulgação de vídeo com pedido de voto pelo apresentador Ratinho em favor dos Representados,
publicado na antevéspera da data do pleito, precisamente 18h57m do dia 13 de novembro de 2020,
no perfil Helder Lazarotto, com a legenda Ratinho do SBT é 55 em Colombo - Em Colombo o
apresentador Ratinho do SBT é 55. Juntos com o governador Ratinho Junior vamos Mudar nossa
cidade. Referido vídeo foi também divulgado pelas redes sociais da candidatura dos
Representados, recebeu 04 (quatro) impulsionamentos na Internet, atingindo de forma
desanonimizada cerca de 200.000 (duzentas mil pessoas) em cada impulsionamento. Degravação
do vídeo: "Meus amigos de Colombo, aqui quem tá falando é o Ratinho do SBT. Todo mundo sabe
do carinho que eu sempre tive pela cidade de Colombo pela quantidade de amigos que eu tenho
nessa cidade. Colombo cresceu muito, hoje é uma cidade fantástica, uma cidade muito grande,
uma cidade que precisa realmente de se organizar até mais do que está. Por isso que eu vim pedir
aqui o voto de vocês pro Helder Lazarotto. O Helder é o candidato que é alinhado ao Governo do
Estado, e Colombo vai precisar cada vez mais do Governo do Estado porque é uma cidade que
precisa se desenvolver mais rápido ainda, que tá crescendo muito rápido, muita gente tá vindo
morar em Colombo. Eu fico feliz mas eu queria ver essa cidade bem administrada, tocando bem e
alinhado com o Governador, é isso que eu queria ver. Por isso que eu tenho, assim, vontade de
ajudar Colombo, queria estar junto com vocês e o meu candidato é o Helder. Então vote 55, vote no
Helder Lazarotto, que é nosso amigo, é amigo do meu filho e eu queria muito agradecer a vocês, se
você ainda não decidiu seu voto decida pelo 55, decida pela cidade de Colombo, decida pelo Helder
Lazarotto. Um beijo muito grande do Ratinho, um cara que você sabe, é apaixonado por Colombo).
RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO BETINARDI (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE COLOMBO
(RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
430
04/04/2022 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.601

RECURSO ELEITORAL 0600536-35.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ANGELO BETINARDI
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
RECORRENTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-
PTC / 12-PDT
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
RECORRIDO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
RECORRIDO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE COLOMBO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL C/C REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO DE APOIO. PUBLICAÇÃO NA
Num. 42938430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

REDE SOCIAL FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
MECANISMO DE DESCADASTRAMENTO. ART. 57-G DA LEI Nº 9.504/97.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA URL DA PROPAGANDA
IMPUGNADA. ART. 17, III, DA RESOLUÇÃO TSE 23.608. ART. 38, §4º, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.610. INAPLICABILIDADE. ART. 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. INDÍCIOS SUFICIENTES. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

1. A exigência de indicação de URL do conteúdo impugnado na petição inicial
aplica-se apenas às representações por propaganda eleitoral irregular e
destina-se à possibilitar o cumprimento de eventual ordem de remoção de
conteúdo.

2. Para que se dê início à Ação de Investigação Judicial Eleitoral, é suficiente
a apresentação ou a relação de evidências, ainda que indiciárias, da
ocorrência do ilícito, conforme se extrai do art. 22, caput, da Lei
Complementar nº 64/1990, porquanto a produção de provas se dará no curso
da instrução processual. Precedentes do TSE.

3. Nulidade da sentença com a determinação do retorno dos autos ao juízo
de origem, para regular processamento da demanda.

4. Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/04/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO,
ANGELO BETINARDI e COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM FRENTE” em face da
sentença exarada pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que, ante a não
indicação da URL do vídeo que fundamenta a causa de pedir, reconheceu a inépcia da
petição inicial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral por eles ajuizada em face de
HELDER LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON, COLIGAÇÃO “MUDA
COLOMBO” e PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE COLOMBO e a indeferiu.

Em suas razões (ID 35840566), os recorrentes sustentam que ao indeferir a
petição inicial em razão da ausência de indicação das URL’s o juízo a quo deixou de
Num. 42938430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

observar que todas estão indicadas nas atas notariais que acompanharam a exordial,
instrumentos com inegável capacidade de demonstrar a veracidade acerca dos fatos
alegados.

Arguem a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que
somente com a produção das provas requeridas, inclusive a pericial, será possível
demonstrar o alcance e a força eleitoral do vídeo que fundamentou a propositura da
demanda e, por conseguinte, os alegados uso indevido dos meios de comunicação e
abuso de poder político.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de anular
a sentença, retornando os autos à primeira instância para que sejam colhidas as provas
requeridas ou, alternativamente, considerando-se a causa madura, julgar procedentes os
pedidos feitos na inicial, cassando os mandatos dos recorridos e condenando-os ao
pagamento da multa correlata.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 35840866) aduzindo que: a) a
inépcia da petição inicial restou demonstrada, pois a ausência de indicação das URL’s,
ademais de redundar na ausência de indicação de prova da ilegalidade, impede a
produção das provas requeridas; b) não se verifica o alegado cerceamento de defesa,
pois os recorrentes tiveram oportunidade de juntar o vídeo que fundamenta sua pretensão
e as respectivas atas notariais e, instados a impugnarem a contestação ofertada,
mantiveram-se silentes; c) quanto ao mérito, a improcedência da demanda é evidente,
pois os fatos narrados na inicial são absolutamente normais no campo político; e d) não
restou demonstrada a gravidade dos fatos narrados, tampouco a potencialidade deles
para gerar desequilíbrio no pleito e afetar a legitimidade das eleições, não se
configurando, pois, conduta abusiva.

Requerem, em conclusão, o desprovimento do recurso e a manutenção da
sentença em sua íntegra.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 37224166) ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, considerando que a
precisa indicação dos conteúdos impugnados era indispensável.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso
Eleitoral.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta pelos recorrentes em face dos recorridos, por entender que a
indicação da URL do vídeo divulgado no Facebook, que fundamenta a causa de pedir da
demanda, era indispensável para o deslinde do feito, o exercício do direito de defesa e a
obtenção das informações pretendidas pelos recorrentes.

A necessidade de indicação da URL do conteúdo de internet impugnado
estava prevista, para as Eleições 2020, nas Resoluções TSE 23.608 e 23.610, nos
Num. 42938430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

seguintes termos:

Resolução TSE 23.608

Art. 17. A petição inicial de representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:

(...)

III – no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada
para figurar como representado é o seu autor.

Resolução TSE 23.610

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.

(...)

§4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet fixará
prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e deverá conter,
sob pena de nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo
específico, observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os limites
técnicos de cada provedor de aplicação de internet.

Da simples leitura dos dispositivos supratranscritos extrai-se que a
obrigatoriedade de indicação da URL, que fundamentou o reconhecimento de inépcia da
petição inicial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, aplica-se exclusivamente às
representações por propaganda irregular e destina-se à possibilitar eventual remoção de
conteúdo, com a segurança necessária de que a ordem judicial recairá exclusivamente
sobre a propaganda impugnada.

No caso em apreço, a demanda proposta pelos recorrentes é uma Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, para apuração de uso indevido dos meios de comunicação
e abuso de poder político. A existência e o conteúdo do vídeo que fundamentaram a
demanda não foram negados pelos recorridos nem em sua contestação (ID 35838116),
nem nas contrarrazões ao presente recurso (ID 35840866), do que se conclui que a
ausência de indicação da URL seria absolutamente irrelevante para fins probatórios.

A aptidão da petição inicial que não indica a URL da propaganda impugnada
é reconhecida por este Tribunal, conforme se infere dos seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS E À CAUSA DE PEDIR.
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL
POR FALTA DE INDICAÇÃO DA URL ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. A URL
ESPECÍFICA É IMPRESCINDÍVEL APENAS PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO.
COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA
INTERNET, POR MEIO DE ANÚNCIOS NÃO IDENTIFICADOS INEQUIVOCAMENTE
COMO PROPAGANDA ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Num. 42938430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

(Representação nº 06020498220186160000, Relator Des. Tito Campos De Paula, Publicado
em Sessão em 24/09/2018)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÕES ELEITORAIS.
REUNIDAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REPRESENTADA
REJEITADAS. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA
RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É se se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial em virtude de não terem sido anexados
os prints e URL’s das publicações impulsionadas, mas apenas da Biblioteca de Anúncios,
tendo em vista que eventual insuficiência de provas é matéria de mérito.

(...)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06005332720206160139, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Publicado em Sessão, Data 02/12/2020)

Importante consignar que, ainda que assim não fosse, tanto a URL do post
do vídeo quanto a URL da Biblioteca de Anúncios dos recorridos, acerca da qual os
recorrentes pretendem obter informações junto ao Facebook estão descritas nas atas
notariais que instruíram petição inicial (IDs 35836966 e 35837066), sendo elas,
r e s p e c t i v a m e n t e

https://www.facebook.com/HelderLazarottoOficial/videos/vb.115579172127606/40643393
7 2 1 1 5 9 3 / ? t y p e = 3 & t h e a t e r
e
h t t p s : / / p t -
br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country
=BRview_all_page_id=115579172127606&sort_data[direction]=desc&sort_data[moderele
vancy_monthly_grouped .

Note-se que, mesmo que na hipótese fosse indispensável a indicação da
URL, exigir-se que ela se dê no corpo da petição inicial, não aceitando a descrição
contida na ata notarial que instruiu a exordial com o objetivo de comprovar a existência da
postagem, seria um excesso de formalismo, absolutamente destoante dos princípios da
instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil) e da boa-fé objetiva
que deve nortear o processo (art. 5º, do Código de Processo Civil).

Assim, seja porque, inexistindo a necessidade de remoção do conteúdo, os
requisitos da petição inicial resumem-se àqueles previstos nos artigos 319 e 320 do
Código de Processo Civil e, tratando-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, no art.
22 da Lei Complementar nº 64/90, seja porque a indicação da URL está satisfatoriamente
demonstrada, a conclusão é pela necessidade de reforma da decisão recorrida.

Cumpre ainda salientar que há tempo a jurisprudência fixou entendimento no
sentido de que a determinação no sentido de que a propositura da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral se dê relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias não
equivale à exigência de que a petição inicial esteja acompanhada de prova cabal dos
Num. 42938430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

fatos ou de suas consequências no pleito. Nesse sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES.
REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA.

(...)

11. Quanto à alegação de inépcia da inicial, a peça vestibular é apta se descreve os fatos e
os fundamentos do pedido e possibilita à parte representada o efetivo exercício do direito de
defesa e do contraditório.

12. Assim, para que se dê início à ação de investigação judicial eleitoral, é suficiente a
apresentação ou a relação de evidências, ainda que indiciárias, da ocorrência do ilícito,
conforme se extrai da dicção do art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990, porquanto
a produção de provas pode se fazer no curso da instrução processual.

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021, Página
0)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. MEIO DE PROVA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSENTIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. ELEMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. USO. RECURSOS PÚBLICOS OU
PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. CANDIDATO. PRESERVAÇÃO DA
IGUALDADE DE CONDIÇÕES NA DISPUTA. CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO.
EXIGÊNCIA. PROVA SEGURA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

3. O art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, exige, para a abertura de investigação
judicial eleitoral, que sejam relatados fatos e indicados provas, indícios e circunstâncias,
sem prejuízo de que, no curso da instrução, esteja assegurado o uso dos meios legais e
moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, submetido ao controle e ao
convencimento motivado do julgador (CPC/2015, arts. 369 a 371).

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060185189, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 12/03/2019)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. ABUSO DE PODER
Num. 42938430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

ECONÔMICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS.
EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Histórico da demanda

1. Contra acórdão do TRE/MG pelo qual mantida a decisão monocrática de indeferimento da
inicial da ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do art. 22, I, c, da LC nº
64/1990, interpuseram recurso ordinário Pedro Ivo Ferreira Caminhas e Sônia Maria
Ferreira.

2. Parcialmente provido o recurso ordinário para anular o acórdão recorrido e determinar a
prolação de nova decisão nos autospelo Tribunal a quo, precedida de instrução probatória,
ao fundamento de que os fatos narrados na petição inicial não se distanciam da
configuração do abuso de poder econômico e da captação ilícita de recursos, a autorizar a
instrução do feito.Do agravo regimental

3. Os fatos expostos nos autos convergem com a definição de abuso de poder econômico,
tido como "a utilização de recursos patrimoniais em excesso, sejam eles públicos ou
privados, sob poder ou gestão do candidato, em seu benefício eleitoral". (AgR-RO nº 980-
90/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 4.9.2017), razão pela qual admitida a
presença de indícios suficientes à instrução probatória do feito.4. Adotada solução idêntica
ao exame do REspe nº 4-46/MG, cujo objeto coincide com os fatos apurados nesta sede.5.
Não há relação de prejudicialidade entre a prestação de contas e representação por abuso
de poder econômico. Precedentes.

Conclusão

Agravo regimental conhecido e não provido.

(Recurso Ordinário nº 537270, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 01/12/2017, Página 75)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE - INDEFERIMENTO LIMINAR -
ARTIGO 22, II, "C", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS QUE JUSTIFICAM A
ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.

1.A análise preliminar da Ação de Investigação Judicial Eleitoral permite um juízo de
admissibilidade da ação, voltado para a verificação da existência dos pressupostos
processuais, das condições da ação e de indícios mínimos de irregularidades previstas na
LC n.º 64/90.

2.O indeferimento liminar somente se dará nas hipóteses em que inexistente alguma das
condições da ação, algum dos pressupostos processuais ou indícios mínimos de ocorrência
dos fatos, a exemplo do que ocorre no indeferimento da petição inicial (artigo 295 CPC),
sendo que a análise fica vinculada ao aspecto estritamente processual, não permitindo o
ingresso no mérito da demanda.

3.Havendo indícios mínimos, a questão relativa à gravidade dos fatos ou ao impacto deles
na lisura do pleito e na igualdade de oportunidade entre os candidatos se refere ao mérito
da demanda, dependendo sua análise do regular processamento e instrução do feito.
Num. 42938430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

4.Agravo Regimental provido para o fim de se determinar o processamento da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

(TRE-PR. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 352549, Relator Des. Jucimar
Novochadlo, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 05/02/2015)

Na espécie, os recorrentes descreveram em sua petição inicial fatos dos
quais, em tese, decorrem o pedido e requereu a produção de uma série de provas, as
quais não foram apreciadas pelo juízo a quo, que visam a demonstrar eventual gravidade
da conduta, apta à configuração dos alegados abusos.

Destarte, estando a petição inicial instruída com indício mínimo, qual seja a
veiculação e o impulsionamento do vídeo impugnado, a análise da gravidade dos fatos no
pleito é matéria de mérito, cuja apreciação depende de instrução probatória, razão pela
qual, não estando a causa madura para julgamento, impossível o julgamento da demanda
diretamente por esta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto por SÉRGIO
ROBERTO PINHEIRO, ANGELO BETINARDI e COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM
FRENTE” e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença
recorrida e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o devido
processamento da demanda.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600536-35.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ANGELO BETINARDI,
SERGIO ROBERTO PINHEIRO,
- Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO -
PR0034676 - RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE /
14-PTB / 36-PTC / 12-PDT - Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO MONTESCHIO -
PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A, LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676 -
RECORRIDO(S): HELDER LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE COLOMBO, MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD - Advogado do(s) RECORRIDOS: MARIA LUCIA BARREIROS - PR0103550

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 42938430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554

termos do voto do Relator. Sustentações orais dos advogados Fernando Gustavo Knoerr e Maria
Lucia Barreiros.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.04.2022.

Num. 42938430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418053926400000041911554
Número do documento: 22040418053926400000041911554